Tribunal: TCU
Processo: 030.111/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13569/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.111/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Adriana Monteiro Carvalho de Oliveira (XXX.524.003-XX); Alciana Patricia Moura Valadares (XXX.556.293-XX); Alice Regina Vasconcelos Alves Callou (XXX.926.231-XX); Amanda Christiane Barbosa de Mendonca (XXX.749.174-XX); Ana Alice de Abreu Palmeira Modesto (XXX.783.415-XX); Ana Claudia Santos de Medeiros (XXX.115.915-XX); Diana de Oliveira Bezerra (XXX.420.044-XX); Elma Carla Luna Rodrigues de Sa (XXX.215.382-XX); Fabiana Santos de Morais (XXX.212.718-XX); Jorgiana Moura dos Santos (XXX.638.583-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.